Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705420-80.2017.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA AMARA DE ARAUJO LIMA RECORRIDO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. VALOR DO CONTRATO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 809 do Código de Processo Civil, o exequente tem direito a receber o valor da coisa, se essa não lhe foi entregue, não havendo necessidade de liquidação se o valor já foi previamente definido no contrato. 2. O valor nominal remanescente da dívida é a quantia mínima que a parte executante poderia exigir, motivo pelo qual não há como reconhecer a nulidade. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta afensa ao artigo 809 do Código de Processo Civil, porquanto julgada extinta a ação de execução sem se considerar que é devido o pagamento do valor estipulado entre as partes, conforme previsto no contrato. Pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 809 do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014)” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021